Tribunal: TJMT
Processo: 1020716-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020716-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EDMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 090.422.771-57 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. L. F. (VÍTIMA), D. T. D. S. S. (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR
— PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA —
MÉRITO
— IMPROCEDÊNCIA — DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — ENUNCIADO N. 06 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS — INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, por se tratar de crime de tortura perpetrado mediante a corrupção de adolescente, contra vítima que foi surpreendida pelos agressores, em plena luz do dia e em via pública, os quais visavam à recompensa financeira prometida por terceiro; circunstâncias que justificam concretamente a imposição da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1020716-14.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

EDMAR FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1002508-55.2024.8.11.0008 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 1o, I, “
a”
, da Lei n. 9455/1997
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
23/07/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva
, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trata de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 229670673 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 230003172), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 231171689.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 232859663).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
EDMAR FERREIRA DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
23/07/2024
, pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 1o, I, “
a”
, da Lei n. 9455/1997
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Nos autos n. 1002617-69.2024.8.11.0008, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, por esses fatos, dando-o como incurso nas sanções dos delitos supramencionados.

Verte da exordial acusatória que, no dia 23 de julho de 2024, por volta das 19h45min, em via pública, na Rua Wilson de Almeida, Bairro Jardim Ouro Verde, no município de Nova Olímpia/MT, o paciente, acompanhado do adolescente
Daniel Tony da Silva Salvador
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
constrangeu a vítima
Mateus de Lima Ferreira
com emprego de violência física e mental,
a fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e lugar,
corrompeu o adolescente
Daniel Tony da Silva Salvador
, de 16 (dezesseis) anos de idade, ao com ele praticar a infração penal hedionda supramencionada.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a Polícia Militar foi acionada naquela data com a informação de que, na rodoviária municipal, havia cerca de três indivíduos espancando um homem, com socos, pontapés e golpes do tipo “mata leão”, de forma a lhe infligir enorme sofrimento físico. Registrou-se ainda que os indivíduos tentaram amarrar a vítima, para perpetrar a tortura, tendo-a também ameaçado de morte.

De posse dessas informações, uma equipe se deslocou até a rodoviária, onde foi possível visualizar o paciente
EDMAR
e o menor
Daniel
agredindo fisicamente, com socos e chutes, a vítima
Mateus
.

Realizada a abordagem e a contenção dos envolvidos,
EDMAR
relatou que a vítima
Mateus
teria furtado R$ 160,00 (cento e sessenta reais) de um conhecido seu, que lhes dissera que localizassem a vítima e lhe dessem um “salve”, em troca do dinheiro furtado.

O relato foi corroborado por
Daniel
, que narrou ter
EDMAR
, ao avistar a vítima, lhe dito para “pegarem” ele para dar um “salve”.

Em sede de audiência de custódia, homologada a prisão em flagrante do paciente, seguida de sua conversão em
prisão preventiva
, sustenta o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, consigno que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tortura e corrupção de menor
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1002617-69.2024.8.11.0008 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.218828, dos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência e das declarações prestadas pelo adolescente
Daniel Tony
, os quais delineiam com suficiente clareza os
indícios de autoria

delitiva
colhidos em desfavor do increpado.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o risco de reiteração delitiva
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
.

Nesse contexto, veja-se o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...] Importante consignar que
a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

[...]
No que diz respeito à reiteração delitiva, constata-se que o autuado responde outros processos criminais
, informação obtida por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão. Verificou-se que o autuado possui os seguintes processos: autos no: 1016516-26.2022.8.11.0002 [
Posse de Drogas para Consumo Pessoal
] e autos no 1000679-39.2024.8.11.0008 [
ameaça
].

Diante da reiteração criminosa,
forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva do autuado que, apesar de terem sido preso em flagrante e colocado em liberdade em outra oportunidade, não cessou a prática de delitos, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

Saliento, ainda, que
predicados pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático
.

[...] Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que
as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto,
restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos
.

Diante do exposto, defiro o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência e
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado EDMAR FERREIRA DA SILVA
, porquanto estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de resguardar a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Ressalto, porém, o caráter provisório preconizado pelo artigo 316 do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 229670674 – págs. 7-8). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse cenário, entendo que
acertou o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
em tese empregado pelo paciente para a consecução do delito, uma vez que a vítima
Mateus
foi, à toda evidência,
abordada por EDMAR e
Daniel
em plena luz do dia, em via pública
, contexto em que foi
violentamente agredida e perseguida pelo paciente e pelo adolescente
, neste ato por ele
corrompido,
tendo
Mateus
ainda revelado o envolvimento de terceira pessoa não identificada, sendo que todos teriam intencionado
enforcá-lo e amarrá-lo a uma árvore, dizendo que o matariam
, de sorte que, quando da abordagem policial,
Mateus
exibia
lesões nas pernas e no braço esquerdo
, arguindo ainda
dores no pescoço e na barriga
; circunstâncias que demonstram a periculosidade social do paciente e justificam, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar
.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente possui
outros registros criminais
, tendo sido preso em flagrante delito em
12/02/2024
, pela prática do crime de
ameaça
em contexto de violência doméstica e/ou familiar; o que,
a priori
,
corrobora
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em outro sentido não dispõe o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 TCCR/TJMT). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDMAR FERREIRA DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024